Tribunal: TJMT
Processo: 1006952-29.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006952-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), J. RODRIGUES & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 11.147.301/0001-69 (AGRAVADO), JOSIAS RODRIGUES - CPF: 273.047.011-53 (AGRAVADO), MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 465.421.911-00 (AGRAVADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1006952-29.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
: Banco Bradesco S.A.

Agravados
: J. Rodrigues & Cia Ltda. ME e outros

EMENTA

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELOS SISTEMAS PARA LOCALIZAR BENS PASSIVEIS DE PENHORA DOS EXECUTADOS – CONSULTA

AO SISTEMA

CENSEC – DEMANDA SOMENTE POR ORDEM JUDICIAL

-

CCS BACEN – MEDIDA QUE AUXILIA NA PESQUISA PATRIMONIAL -– DECISÃO EM PARTE REFORMADA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de ferramenta aptas a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do Sistema Censec, demanda ordem judicial, e por isso, pode ser deferida quando amplia a rapidez e efetividade das decisões judiciais a pesquisa patrimonial.

Conforme a jurisprudência do STJ “
o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1006952-29.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
: Banco Bradesco S.A.

Agravados
: J. Rodrigues & Cia Ltda. ME e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de execução de título extrajudicial movida em face de J. Rodrigues & Cia Ltda. ME e outros, indeferiu pedido de diligência via deferiu a expedição de oficio à GEDAVE, contudo, indeferiu o pedido de expedição de oficio ao CRC-Jud, CENSEC, CCS- Bacen, Sem Parar, Conectcar e as administradoras de meio de pagamento.

Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, asseverando que se trata de obtenção de dados dos executados para possibilitar a busca de bens passíveis de penhora.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 125804656).

As informações foram prestadas pela douta magistrada (id. 125932480)

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1006952-29.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
: Banco Bradesco S.A.

Agravados
: J. Rodrigues & Cia Ltda. ME e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que o agravante aviou ação de execução de titulo extrajudicial, lastreada na cédula de credito bancário nº 7734807.

Durante o trâmite processual, a exequente pleiteou a expedição de ofícios à GEDAVE, CRC-JUD, CENSEC, CCS-FACEN, SEM PARAR, CONECTCAR e às Administradoras de meio de pagamento, para prestarem informações a fim de apurar a existência de patrimônio dos devedores.

Na decisão interlocutória, a douta magistrada deferiu a expedição de oficio à GEDAVE, contudo, indeferiu o pedido de expedição de oficio ao CRC-Jud, CENSEC, CCS- Bacen, Sem Parar, Conectcar e as administradoras de meio de pagamento.

Contra essa decisão, recorre a agravante alegando a possibilidade de expedição de ofícios para órgãos públicos e empresas privadas para a localização de bens em nome dos devedores.

Pois bem. De início, quero registrar que o Poder Judiciário através do Conselho Nacional de Justiça tem buscado ferramentas para agilizar a busca de patrimônio e processos em execução, constando em seu site a informação de que “
segundo a Justiça em Números, 58% dos processos pendentes estão em fase de execução
” (https://www.cnj.jus.br/justica-4-0-nova-ferramenta-permite-identificar-ativos-e-patrimonios-em-segundos), tendo sido lançado no dia 16.08.2022 “
Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper
”, como uma f
erramenta que centraliza as bases de dados de ativos e patrimônios para agilizar a fase de execução de processos.

A questão ventilada nos autos limita-se a análise do acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de
consulta por meio dos sistemas C
RC-Jud (Central de Informações do Registro Civil), CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), CCS- Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro), Sem Parar (Serviço de Pedágio), Conectcar e às Administradoras de meio de pagamento,
a fim de buscar informações sobre a existência de bens em nome dos executados.

Considerando que no feito já foram realizadas buscas de bens passiveis de penhora dos executados pelos sistemas
Sisbajud, Renajud e Infojud
, porém restando infrutíferas ou insuficientes, passo a análise de cada consulta pleiteada pelo Banco.

É cediço que o sistema CRC- JUD
(Central de Informações do Registro Civil) é utilizado para consulta aos magistrados e integrantes de órgãos públicos realizarem buscas de registro de nascimento, casamentos e óbitos. Vê-se, portanto, que eventual consulta ao CRC-JUD é inócua para a localização de bens dos agravados.

Da mesma maneira, entendo que eventual consulta ao Sem Parar (Serviço de Pedágio), Conectcar e às Administradoras de meio de pagamento, também alcançam o resultado esperado, qual seja, a busca bens passível de execução, principalmente por existirem órgão públicos que registram a propriedade dos veículos automotores.

Já a CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), é o sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações, escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil, que foi instituída pela Provimento nº 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça.

Ocorre que, à exceção da Central de Escrituras Públicas e Procurações em que é destinada a pesquisas de escrituras diversas, procurações e demais atos notariais e só poderá ser consultada por tabeliões, seus funcionários e membros dos órgãos públicos, nos demais casos é garantido a qualquer interessado o acesso a informações mediante consulta pública.

Desse modo, entendo que deve ser expedido oficio à CENSEC para o fim de que sejam consultadas informações referentes aos executados, vez que a medida se mostra pertinente, já que ao módulo CEP - Central de Escrituras Públicas e Procurações-, a consulta demanda ordem judicial.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO OBJURGADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE BUSCA JUNTO AO SISTEMA CENSEC PARA LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – PRETENSÃO DE CONSULTA DO NOME DA EXECUTADA NO SISTEMA CENSEC OU, NA IMPOSSIBILIDADE, DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA O FIM DE OBTER INFORMAÇÕES DE ESCRITURAS E ATAS NOTARIAIS JUNTO AO MÓDULO CEP – ACOLHIMENTO DO PEDIDO ALTERNATIVO – SISTEMA CENSEC QUE É COMPOSTO DE DIVERSOS MÓDULOS, SENDO QUE APENAS O CEP (CENTRAL DE ESCRITURAS E PROCURAÇÕES) DEMANDA ORDEM JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR, RAI 0007727-23.2022.8.16.0000, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Robson Marques Cury -

j. 08.08.2022)

Quanto ao pedido de pesquisa aos dados do CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), também deve ser deferido, vez que permite a verificação onde os clientes das instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, poupança, depósitos ao prazo e outros bens.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – CCS/BACEN. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 26/8/2020 e concluso ao gabinete em 21/6/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, a determinação de consulta ao CCS-Bacen, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 3- Na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de vícios no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações. 5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento. 6- O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud. 7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente. 8- Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. 9- Recurso especial provido.”
(REsp. 1.938.665/SP, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 26.10.2021)

Assim, deve ser deferido o pedido da agravante de busca de informação ao CENSEC e CCS-BACEN, para evitar a morosidade no processo de execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022